Tribunal: TJSP
Processo: 1003232-63.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor referente à contratação de empréstimo bancário e posterior refinanciamento.
Sentença de parcial procedência declarando a nulidade do contrato e determinando a devolução das quantias descontadas e o pagamento de indenização por danos morais. Negada a devolução em dobro.
Apelo do banco réu.

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor referente à contratação de empréstimo bancário e posterior refinanciamento.
Sentença de parcial procedência declarando a nulidade do contrato e determinando a devolução das quantias descontadas e o pagamento de indenização por danos morais. Negada a devolução em dobro.
Apelo do banco réu. Sem razão. Autor que negou a contratação. Prova pericial não requerida pelo banco. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída.
Apelo do autor visando a majoração da indenização por dano moral e condenação do banco a devolução em dobro das quantias descontadas. Sem razão. Dano moral caracterizado. Indenização devida e valor arbitrado razoável. Restituição dos valores na forma simples e não dobrada. Sucumbência mínima do autor. Condenação do banco a arcar com a integralidade da sucumbência.
Recursos desprovidos.